Tribunal: TJMT
Processo: 1021178-23.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021178-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (APELADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.193.944/0001-25 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.193.944/0001-25 (APELADO), OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (APELANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.193.944/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO, E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ACIDENTE ENTRE CAMINHÕES – ÓBITO DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CORRETORA DO SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA PARA POSTULAR PAGAMENTO DE DANO SOFRIDO POR TERCEIRO – DANO CONCERNENTE AO CASCO DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COBERTURA – RESSARCIMENTO DE DANOS CORPORAIS SOFRIDO PELO FUNCIONÁRIO ACIDENTADO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEBIDOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO
.

Há inovação recursal no que tange a falha dos serviços prestados pela corretora de seguros, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido neste tocante.

A responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, relacionado a imperícia, imprudência ou negligência da corretora de seguros, cujas situações não restaram comprovadas no presente caso.

Reconhecendo-se a manutenção da ilegitimidade passiva de uma das demandadas é cabível a fixação de honorários advocatícios, em consonância ao disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC.

A empresa autora detém legitimidade ativa para postular o pagamento da indenização securitária, pois não se trata de requerer direitos em nome alheio, mas sim de um direito previsto na apólice de seguro que abarca os danos sofridos por terceiros.

Considerando que a apólice de seguro contratada não prevê a cobertura para os danos no casco do veículo segurado, de rigor a sua exclusão.

Em que pese a existência de termo de quitação formalizado entre a seguradora e o terceiro acidentado, tem-se que esta não atinge o direito postulado quanto ao dano corporal, que deve ser ressarcido por previsão expressa, mediante recibo.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021178-23.2016.8.11.0041

APELANTES:

OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA E HDI SEGUROS S/A

APELADOS:

OS MESMOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
HDI SEGUROS S.A
(requerida)

e por
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
(requerente)
,
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação
de Cobrança c/c Obrigação de Fazer
nº 1021178-23.2016.8.11.0041
,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação a demandada
ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA–ME
, em razão da ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inciso VI e §3º, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora-requerida ao pagamento dos danos materiais, corporais e indenização por morte, no limite da Apólice de Seguros n. 01.058.131.014871, corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso, e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A primeira apelante,
HDI SEGUROS S.A
,
em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, que a autora-apelada não é parte legítima para requerer o recebimento de danos corporais em favor do funcionário do veículo terceiro, até mesmo porque “
o valor da cobertura de danos corporais é um tanto quanto vultuoso, para que a Apelante arque sem qualquer comprovação de desembolso por parte da Apelada, sendo que a apelante apenas é obrigada ao ressarcimento daquilo que fora devidamente comprovado
” (sic).

Descreve que a reclamação trabalhista que a família do preposto ajuizou foi em desfavor da empresa ALT Brasil – Administração de Logística em Transportes Ltda – EPP, razão pela qual defende que “
não assiste nenhuma razão à Apelada ao requerer qualquer tipo de indenização ou reembolso em razão de processo movido contra empresa estranha ao pacto securitário
” (sic).

Por outro lado, assevera que “
pretende a Apelada o recebimento pela morte de seu preposto, entretanto tal indenização é devida aos familiares do de cujus e não ao próprio segurado
” (sic).

Argumenta que “
a seguradora não tem a obrigação de realizar o pagamento do valor de todas as coberturas, apenas porque elas existem no contrato, mas sim apenas os valores que devidamente foram comprovados nos autos e àqueles valores em que o segurado é parte legítima para pleitear, dentro do limite da apólice contratada
” (sic).

Entende que “
a Apelada não arcou com qualquer pagamento extrajudicial que lhe dê o direito ao reembolso reclamado, ou mesmo direito à indenização pleiteada, seja de qual cobertura for, não existindo sequer comprovação de qualquer ação judicial do terceiro (JBS) em face da apelada cobrando os supostos valores à título de danos materiais à terceiros
” (sic).

Afirma que “
o seguro contratado possuía apenas coberturas de danos materiais a terceiros, danos corporais a terceiros, APP morte e APP invalidez
”, portanto “
não há qualquer menção para a cobertura casco
” (sic).

No que diz respeito ao ressarcimento de danos de terceiro, sustenta que “
foi juntado aos autos pela Apelada apenas troca de e-mails acerca de valores, e-mails estes datados de 10/08/2016, sem qualquer comprovação de que a Apelada tenha desembolsado os valores pretendidos
” (sic).

Explana que “
em contrapartida, a Apelante de fato COMPROVOU que em 21/09/2016 FIRMOU ACORDO EXTRAJUDICIAL diretamente com o terceiro, realizando o pagamento total de R$170.188,07
” (sic), referente ao veículo.

Todavia, aponta que “
o terceiro (JBS) outorgou à seguradora, ao segurado e ao condutor do veículo segurado, plena, rasa e geral quitação para nada mais reclamar, seja a que título for, ou seja, todos os gastos com o terceiro foram devidamente adimplidos pela seguradora, não podendo, assim, existir qualquer cobrança por parte da apelante
” (sic).

Por outro lado, salienta que “
a responsabilidade da apelante em relação ao seu segurado no que concerne às garantias contratadas está limitada ao valor ajustado na apólice que, a seu tempo, presta-se a atender todos os sinistros ocorridos durante a vigência contratual da apólice, cabendo aos Segurados Apelados responder pelo valor que ultrapassar ao Limite Máximo de Indenização estabelecido no contrato e também espelhado na apólice
” (sic).

Assim, solicita que seja “
consignado expressamente que a responsabilidade da seguradora está limitada ao saldo remanescente do valor contratado para a cobertura por danos materiais e corporais ao tempo de desembolso, a ser apurado na fase de liquidação
” (sic).

Por fim, relata que “
as cláusulas contratuais limitativas, como é o caso daquela que versa sobre a aludida exclusão contratual, aliás, de claro conhecimento da Apelada, foi escrita de forma clara e expressa, não decorrendo dela qualquer dubiedade ou contradição
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença combatida, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial ou sejam respeitados os limites contratuais, bem como seja observado saldo residual da apólice, em razão de pagamento realizados e devidamente comprovados (Id. 167292035).

Por sua vez, a segunda recorrente (
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
), argumenta que “
não assiste razão
acerca da extinção do processo em relação a recorrida Zuca Administradora e Corretora de Seguros Ltda MT, indeferimento do pedido de danos morais, e muito menos a condenação da Recorrente em Custas Processuais e Honorários Advocatícios fixados em 10% (Dez por Cento) sobre o valor da causa
” (sic).

Aponta que “
após o acidente, a Requerente entrou em contato com o representante da empresa Zuca administradora, o Sr. Danilo Rodrigues, iniciando as tratativas e envio de documentos em 04/12/2015, iniciando desde então um desgastante envio de documentos exigidos para pagamento da cobertura do sinistro ocorrido com o de cujus, bem como pelos danos corporais causados ao funcionário da JBS e ainda pelos danos materiais relacionados ao dois caminhões envolvidos, no intuito de receber o que lhe é de direito a indenização contratada
” (sic).

Assevera que “
a responsabilidade nesse caso é solidária pelo princípio da Teoria da Aparência
” (sic), pois a apólice de seguro firmada com a 1ª requerida por intermédio da 2ª requerida, devendo, portanto, ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, anuncia que “
permanecendo a recorrida no polo passivo, requer que seja extirpados da condenação os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa arbitrados em desfavor da Recorrida
” (sic).

Alternativamente, requer que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o valor da condenação.

Por fim, no que concerne ao dano moral, argumenta que “
a própria seguradora não apresentou nenhum documento que possa justificar a negativa de parte da indenização, sendo que a mesma apenas comunicou que deixou de efetuar a complementação do pagamento diante da ausência do encaminhamento de um documento, não comprovando suas alegações, nem sequer fez prova da eventual inexistência de falha no sistema
” (sic).

Assim, entende que “
o pagamento do dano moral (Previsto na apólice) é mais que justo, haja vista que os danos sofridos pela Recorrente, foram decorrentes da intransigência e inercia da 1º e 2º Recorrida, em favor exclusivamente da empresa Recorrente, e extrapolam o mero aborrecimento
” (sic).

Pede, desta forma, para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 167292041).

As respectivas contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 167292044; 167292045 e 167292046).

Os preparos foram devidamente recolhidos (Id. 167292036 e 171407172).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração, pelo que
rejeito
a preliminar em vogo e passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
OTI BRASIL TRANSPORTS LTDA
ajuizou a ação de cobrança em face de
HDI SEGUROS S.A E ZUCA ADMINISTRADORA
e
CORRETORA DE SEGUROS LTDA–ME
, narrando, em síntese, que é proprietária de uma frota de caminhões de transportes rodoviários os quais foram vinculados à Apólice sob o nº 01.058.131.014871, com vigência do dia 24/05/2015 à 24/05/2016, com prêmio da Apólice no valor total de R$61.738,01 (sessenta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e um centavo), em que adquiriu através da corretora de seguros, ora demandada.

Aduz que dentre os veículos vinculados a esta apólice estava o caminhão MERCEDES BENS ATRON 6x2 2P, Renavan 1007245562, CHASSI 9BM695304EB958214, PLACA OBL-4932, que se envolveu em um acidente de trânsito em 25/11/2015 às 14h59min, na BR 364 - KM 859 no estado de Mato Grosso, sentido Cuiabá – Campo Novo dos Parecis.

Relata que o motorista da autora conduzia o caminhão placa OBL-4932, que veio a colidir frontalmente com outro caminhão conduzido por João Mendes da Silva, funcionário e motorista da empresa JBS, placa FEJ-6369, conforme consta do Boletim de Ocorrência n. 2015.352088 e Laudo da Politec, sendo que o motorista da autora veio a óbito e o funcionário (Nilton) da JBS sofreu danos corporais e foi encaminhado ao pronto atendimento da cidade de Diamantino-MT.

Informa que até a propositura da ação a seguradora não tinha indenizado o sinistro segundo a cobertura prevista na apólice contratada individualmente por cada caminhão e pelos danos corporais e morais, causando enormes prejuízos a requerente, pois sofre uma ação trabalhista por parte da esposa do falecido, Sra. Jovânia Helaine Antunes Marques, onde requer pensionamento e perdas e danos.

Ante o exposto, postulou o pagamento de R$408.771,61 (quatrocentos e oito mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), relativos aos danos materiais ora apresentados pela empresa JBS, que estão sendo cobrados da requerente no valor de R$310.523,52 (trezentos e dez mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos); R$98.248,09 (noventa e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos), concernente aos danos materiais referente ao seu caminhão; R$68.170,00 (sessenta e oito mil cento e setenta reais), referente aos danos corporais sofridos pelo funcionário na JBS; R$50.000,00 (cinquenta mil reais) relativos aos danos morais e de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) relativa ao evento morte.

Após regular tramitação do feito, a magistrada condutora do feito julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação a demandada
ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA–ME
, em razão da ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inciso VI, e § 3º, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora-requerida ao pagamento dos danos materiais, corporais e indenização por morte no limite da Apólice de Seguros n. 01.058.131.014871, corrigido pelo INPC, a partir da data do desembolso, e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Irresignadas com o desfecho na origem, ambas as litigantes recorreram, sendo que na apelação a empresa autora, esta sustenta a legitimidade da intermediadora do seguro (ZUCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA–ME) ou alternativamente, que os honorários de sucumbência sejam fixados sob o valor da condenação, bem como postula o pagamento do dano moral previsto na apólice.

Já a seguradora-apelante almeja que seja reconhecida a ilegitimidade ativa para indenizar o sinistro de terceiro; a ausência de previsão para cobertura de casco; a quitação extrajudicial formulada pelo terceiro; a ausência de comprovação de despesas extrajudiciais formuladas pelo terceiro a empresa autora; a fixação das indenizações respeitando o limite da apólice e inclusive seja observado o saldo residual previso, em razão dos pagamentos já efetuados.

Pois bem. A discussão posta em debate diz respeito cobrança de seguro auto, que serão melhores analisadas nos tópicos, a seguir:

DA ILEGITIMIDADE DA INTERMEDIADORA DO SEGURO

A autora-apelante defende que a empresa Zuca Administradora e Corretora de Seguros Ltda ME é parte legitima para figurar no presente feito, por ser intermediadora da contratação com a seguradora e por ter falhado no envio dos documentos para ser indenizada do sinistro.

Ocorre que, com a razão a apelada Zuca, quando diz que a autora inova suas alegações, suscitando, em grau de recurso, matéria não ventilada nos autos, especialmente no que tange à causa de pedir, a respeito da falha na prestação dos serviços da seguradora.

Nota-se da inicial, que a requerente afirma que a seguradora recebeu todos os documentos encaminhados pela autora à corretora, de forma que a intermediadora exerceu seu papel segundo o que se esperava.

Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso no que tange a suposta falha na prestação dos serviços, por inovação recursal.

Logo, considerando que na inicial a recorrente não alegou qualquer fato
relacionado a imperícia, imprudência ou negligência da corretora de seguros
, ora apelada, deve ser mantida a ilegitimidade passiva dela no feito, haja vista que
a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais,
conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
SEGURADORA
.
CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento
(teoria da aparência). 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1333196 SP 2018/0180450-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANO MORAL E MATERIAL – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MERA INTERMEDIAÇÃO
- DANOS MATERIAIS PAGOS – REPAROS NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO OCORREU POR CULPA DAS REQUERIDAS – OFICINA MECÂNICA QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR TERCEIRO E PARA REQUERER INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS DE TERCEIRO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto as provas necessárias a corroborar as alegações da parte autora seriam de natureza documental e deixaram de ser produzidas.
A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, mormente quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função.
A autora não tem mesmo legitimidade ativa para pleitear em nome próprio pagamentos realizados por seu filho ou mesmo indenização por danos pessoais a terceiros em nome de sua neta. A autora não faz jus à reparação por danos morais, porquanto nem a seguradora e nem a corretora se recusaram a realizar os necessários reparos no veículo de sua propriedade e objeto da apólice contratada e nem há provas de que a demora nos reparos pode ser a elas atribuída.”
(TJ-MT 10083862320178110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Todavia, reconhecida a manutenção da ilegitimidade passiva de uma das demandadas, é cabível a fixação de honorários advocatícios em 3% sobre o valor da causa, em consonância ao disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre
três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º
.”

Portanto, mantenho a ilegitimidade passiva da demandada Zuca Administradora e Corretora de Seguros Ltda ME, todavia, os honorários de sucumbência devem ser reduzidos para 3% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 338, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

DA LEGITIMIDADE DA AUTORA PARA O PAGAMENTO DO PRÊMIO DE INDENIZAÇÃO DE TERCEIRO

A seguradora-demandada sustenta que a parte autora é ilegítima para requerer o recebimento de danos corporais em favor do funcionário do veículo terceiro, haja vista que “
é obrigada ao ressarcimento daquilo que fora devidamente comprovado
” (sic).

Descreve que a reclamação trabalhista que a família do preposto ajuizou foi em desfavor da empresa ALT Brasil – Administração de Logística em Transportes Ltda – EPP, razão pela qual defende que “
não assiste nenhuma razão à Apelada ao requerer qualquer tipo de indenização ou reembolso em razão de processo movido contra empresa estranha ao pacto securitário
” (sic).

Por outro lado, assevera que “
pretende a Apelada o recebimento pela morte de seu preposto, entretanto tal indenização é devida aos familiares do de cujus e não ao próprio segurado
” (sic).

Todavia, a irresignação não merece prosperar no ponto.

Como se pode observar, a autora ajuizou ação de cobrança referente ao seguro que contratou para eventuais acidentes causados durante a prestação do serviço, sendo assim, quem se beneficiaria de tal seguro, é a própria empresa autora.

Insta salientar que a presente demanda
não se trata de requerer direitos em nome alheio, mas sim de um direito previsto na apólice de seguro que abarca
os danos sofridos por terceiros, descritos na própria apólice.

Assim, a beneficiária do seguro é a empresa e não o preposto falecido – o qual pode ser que tenha seguro ou não, o que não é objeto da presente ação.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

DAS INDENIZAÇÕES SEGURADAS

A requerente é proprietária de uma frota de caminhões de transportes rodoviários os quais foram vinculados à Apólice sob o nº 01.058.131.014871, com vigência do dia 24/05/2015 à 24/05/2016.

Dentre os veículos vinculados a esta apólice estava o caminhão MERCEDES BENS ATRON 6x2 2P, Renavan 1007245562, CHASSI 9BM695304EB958214, PLACA OBL-4932, conforme colaciona aos autos o Certificado de Propriedade do Veículo, o qual pertence à requerente, que se envolveu em um acidente de trânsito em 25/11/2015.

As coberturas previstas na apólice acima, o qual estava relacionada a cada caminhão de transporte, inclusive o sinistrado, eram (id. 167291992 - Pág. 2):

Para o ressarcimento dos prejuízos suportados, a autora enviou os documentos referente ao valor do caminhão da OTI; as despesas da JBS em relação ao motorista acidentado, da qual pleiteia o pagamento de R$68.170,00 (sessenta e oito mil, cento e setenta reais) e requer o ressarcimento do dano moral, em razão da inércia do segurado para efetuar o pagamento do prêmio.

A magistrada ao proferir a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora-requerida ao pagamento dos danos materiais, corporais e indenização por morte, no limite da Apólice de Seguros n. 01.058.131.014871, corrigido pelo INPC, a partir da data do desembolso, e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A seguradora-apelante nega o ressarcimento no valor de R$98.248,09 (noventa e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos) que a autora alega que teria sido paga para o conserto do veículo segurado, defendendo que não há cobertura para casco.

Segundo consta das Condições Gerais da Apólice, as coberturas compreendidas no Seguro Auto HDI podem ser comercializadas de duas formas:

·

Cobertura Compreensiva de Casco, Cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa do Veículo e Cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros;

·

Cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa do Veículo.

O termo cobertura de casco no seguro significa proteção para o casco do automóvel contra sinistros, sendo que essa parte do carro inclui desde a lataria até a parte mecânica e elétrica, além de tudo o que compõe o modelo dentro de suas especificações originais.

De fato, da análise da apólice contratada não há
cobertura acordada para os danos no casco do veículo segurado
. Portanto, considerando que o contrato de seguro firmado entre as partes é de responsabilidade civil facultativa, pela qual, em suma, caberá indenização apenas pelos danos materiais e corporais causados a terceiros pelo veículo segurado e moral, conforme consta na apólice de id. 167291992 - Pág. 2.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO AUTOMOTIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA - COBERTURA PARA DANOS A TERCEIROS -
DANOS NO CASCO DO VEÍCULO SEGURADO - AUSÊNCIA DE COBERTURA
. - No contrato de seguro a seguradora se obriga para com o segurado, mediante a paga de um prêmio, a indenizá-lo do prejuízo resultante de riscos futuros, mas previstos no contrato - inteligência do art. 757, caput, do Código Civil - Por outro lado, no seguro de responsabilidade civil facultativa a seguradora está obrigada a reembolsar ao segurado a indenização à qual esteja obrigado, judicial ou extrajudicialmente, a pagar em consequência de danos corporais e/ou materiais involuntários causados a terceiros - inteligência do item 1.1, alínea a do Anexo 2 da Circular SUSEP nº 27/1984, que trata das condições gerais para seguro facultativo de responsabilidade civil de proprietários de veículos automotores de vias terrestres - RCFV, com redação dada pela Resolução 106/1999 -
Assim, impõe-se a improcedência do pedido de indenização securitária quando o contrato de seguro é de responsabilidade civil facultativa, pelo qual não há cobertura para danos no casco do veículo segurado, mas apenas pelos danos materiais e corporais causados a terceiros pelo veículo segurado
.”
(TJ-MG - AC: 10473070143960001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 04/09/2019, Data de Publicação: 13/09/2019)

Assim, impõe-se a improcedência do pedido de indenização securitária quando o contrato de seguro é de responsabilidade civil facultativa, pelo qual não há cobertura para danos no casco do veículo segurado.

Por outro lado, constata-se que a autora postulou o
ressarcimento de danos de terceiro
, no importe de R$68.170,00 (sessenta e oito mil, cento e setenta reais), referente aos danos corporais sofridos pelo funcionário na JBS.

Nota-se que a JBS S/A formalizou termo de quitação com a seguradora, referente aos danos materiais causados a reclamante, no valor de R$145.000,00 (id. 167291994 - Pág. 1); 6 (seis), dos semoventes que vieram a morrer em decorrência do sinistro, no importe de R$13.176,00 (id. 167291994 - Pág. 2) e serviço de guincho, no valor de R$6.200,00 (seis mil e duzentos).

De fato, a jurisprudência é assente no sentido de validar os acordos extrajudiciais formalizados entre as partes, onde dão quitação plena e integral de todos os danos.

Ocorre que a situação apresentada não se aplica ao presente caso, pois a autora pleiteia o valor dos
danos corporais
sofridos pelo funcionário na JBS, cujo termo de quitação não fez referência a pagamento dessa rubrica.

A apólice contratada entre as partes prevê o pagamento de até R$300.000,00 (trezentos mil reais) para dano corporal.

Portanto, de rigor o ressarcimento da referida despesa até o limite da apólice,
mediante apresentação de recibo
, até mesmo porque a quantia subsidiada em R$68.170,00 (sessenta e oito mil, cento e setenta reais), foi baseada no e-mail encaminhado pela preposta da JBS, apresentado junto com a inicial no id. 167291952 - Pág. 1.

No que tange a
indenização
, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil,
não há se falar em condenação a tal título
.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
.”
(TJ-MT 10220958320218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

Por outro lado, em que pese a apólice preveja cobertura para indenização por danos morais, a presente cobertura garante o reembolso das indenizações por danos morais, as quais o segurado for obrigado a pagar em função de sentença judicial em foro cível, transitada em julgado ou de acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
da parte autora, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir os honorários de sucumbência da Zuca Administradora e Corretora de Seguros Ltda ME, para 3% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 338, parágrafo único, do CPC; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora para
afastar a indenização securitária referente ao casco do veículo da segurada e que o ressarcimento do dano corporal seja realizado mediante recibo, até o valor de
R$68.170,00 (sessenta e oito mil cento e setenta reais), mantendo inalterados os demais termos.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que não cabível em caso de provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023